Tribunal: TJMT
Processo: 1014986-96.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014986-96.2024.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO/MT.
RECORRENTE: FLAVIO CARVALHO DE OLIVEIRA e WILSON SOARES JUNIOR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CASSAÇÃO DE CNH. AUTUAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT PARA REVER ATO PRATICADO POR ÓRGÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por FLAVIO CARVALHO DE OLIVEIRA e WILSON SOARES JUNIOR contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Estadual, diante da ilegitimidade passiva do DETRAN/MT para responder por penalidade de trânsito originada de autuação realizada pela Polícia Rodoviária Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/MT possui legitimidade para responder em juízo por penalidade administrativa de cassação de CNH, decorrente de infração de trânsito autuada pela Polícia Rodoviária Federal, e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Trânsito Brasileiro, em seus arts. 21, 22, 24 e 281, estabelece que a responsabilidade pela autuação e aplicação de penalidades administrativas é do órgão executivo de trânsito que lavrou o auto de infração, sendo indevida a revisão do ato por outro ente federativo.
4. A Polícia Rodoviária Federal, como órgão federal autuador, detém competência exclusiva para responder por atos administrativos que resultam em penalidades de trânsito por ela lavradas, cabendo à União integrar o polo passivo da demanda.
5. O entendimento consolidado do STJ (REsp 1.293.522/PR) afirma que apenas o órgão autuador tem legitimidade para figurar no polo passivo de ações que visam anular penalidades decorrentes de infrações de trânsito. A atuação de órgão estranho ao ato administrativo fere o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).
6. Diante da ausência de relação jurídico-administrativa entre o DETRAN/MT e a autuação realizada pela PRF, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do órgão estadual, o que conduz à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
7. A competência para processar e julgar ações em que figure ente federal (União), como responsável pelo ato administrativo impugnado, é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I e VIII, da CF/1988, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O DETRAN/MT não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que objetiva anular penalidade de trânsito decorrente de autuação realizada pela Polícia Rodoviária Federal. 2. A revisão de ato administrativo sancionador de órgão federal compete exclusivamente à Justiça Federal, sendo incabível o processamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual. 3. Verificada a ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 109, I e VIII; CTB, arts. 21, 22, 24 e 281; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07/05/2019, DJe 23/05/2019

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014986-96.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 047.457.642-60 (RECORRENTE), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), WILSON SOARES JUNIOR - CPF: 038.723.881-69 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025